Tribunal: STF
Processo: Rcl 58232
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por G. A. L. Rios & Cia Ltda e outra em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação. 



    Destaco os seguintes trechos da decisão embargada (eDOC 22):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por G.A.L RIOS & CIA LTDA e MRA BRASIL LTDA em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região, nos autos do processo 0000554-85.2017.5.05.0191, que não teria observado o “entendimento a respeito da inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais do âmbito trabalhista, que foi firmado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5.867 e 6.021” (eDoc 1, p. 3).



    (...)



    Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000485- 26.2013.5.09.0662, com determinação de que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado nas ADCs 58 e 59.”



    Mediante o presentes recurso, as embargantes apontam a existência de erro material relativamente à indicação do processo de origem no qual proferida a decisão reclamada e requerem a retificação do ato (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Assiste razão à parte embargante.



    Patente se revela a existência de equívoco quanto à correta indicação do processo no qual proferida a decisão objeto da presente reclamação.



    Assim, acolho os presentes embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, de modo que a parte final da decisão embargada (eDOC 22) tenha a seguinte redação:



    “Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000554-85.2017.5.05.0191, com determinação de que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado nas ADCs 58 e 59.”



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente